Tribunal: TJMT
Processo: 1004020-10.2023.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004020-10.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EURIPEDES ANTONIO NUNES - CPF: 017.573.978-17 (RECORRIDO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA
.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos na conta bancária.

2.

Devida a condenação em restituição dos valores indevidamente descontados.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“[...]

DECIDIR
pela declaração da inexistência de vínculo jurídico entre as partes referente ao contrato de empréstimo em questão, e, como resultado,
ORDENAR
a interrupção dos débitos bancários realizados pela Reclamada na conta bancária da Reclamante;

CONDENAR
a Reclamada à
RESTITUIÇÃO
dos valores descontados indevidamente, na forma simples, qual seja, o
valor total de R$ 20.322,96

(vinte mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos),
cuja quantia deverá ser
corrigida partir do efetivo desembolso pelo INPC-IBGE, mais juros de mora de 1% a contar da citação.

[...]”

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004020-10.2023.8.11.0008

Polo Ativo

BANCO BRADESCO SA

Polo Passivo

EURIPEDES ANTONIO NUNES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos incidentes em conta corrente recaídos em salário da requerente.

Tal qual reconhecido na origem, embora a recorrente defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de um caso no qual as alegações baseiam-se em descontos indevidos, uma vez que a Demandante nega a contratação de empréstimo oferecido pela Demandada.

Segundo a Demandante, ao verificar seu extrato bancário, constatou descontos referentes a empréstimo no valor total de R$ 8.580,00 (oito mil e quinhentos e oitenta reais).

Pugnou, por provimento, para que em sede de liminar a Reclamada cessasse os descontos. No mérito, requereu sua confirmação, com a condenação da Reclamada a devolução de valores em dobro e pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em sua defesa, a Reclamada sustenta que agiu em pleno Exercício Regular do Direito, uma vez que o empréstimo fora devidamente contratado entre as partes. Requereu a improcedência da ação com a condenação da Reclamante a multa por litigância de má-fé.

[...]

Na situação específica,
a restituição do pagamento indevido deve ocorrer de forma simples (R$ 20.322,96),
já que a devolução das quantias cobradas indevidamente segue as diretrizes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Para que seja obrigatória a devolução em dobro, é necessário comprovar a má-fé, o que não foi evidenciado neste caso.

[...].”

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas. Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu.

Aliás, a admissão de telas sistêmicas é lastreada em uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada, como ocorre na hipótese em exame.

Com efeito, tratando-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), competia a empresa recorrente comprovar a legitimidade da cobrança, circunstância não identificada pelas provas dos autos, como se disse.

Deste modo, não tendo a instituição se desincumbido do ônus probatório que lhe é prescrito, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, motivo pela qual a sentença
a quo
não comporta.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE LIRIO ALVES FERREIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da realização da operação financeira a fim de legitimar os descontos efetuados na folha de pagamento do consumidor, deve ser responsabilizada a instituição bancaria pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

(N.U 1053982-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1068062-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

A alegação sobre o dano material está intrinsicamente voltada a prova da regularidade do débito, o que foi rechaçado. Por isso, escorreita a determinação da devolução dos valores como forma de restabelecer
o status o quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.0999/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024